Tribunal: TJSP
Processo: 1050990-22.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
LOCAÇÃO – Impedida a entrada do locatário no imóvel objeto de locação – Troca de fechadura e retenção de objetos de propriedade do locatário – Exercício arbitrário das próprias razoes - Locador que, para reaver o imóvel, deve ajuizar ação de despejo – Ato ilícito – Dano moral caracterizado – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000731968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050990-22.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ANTONIO GALATI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAULO SERGIO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, VU. Declara voto a 2a Juíza., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050990-22.2017.8.26.0506
Apelante: Antônio Galati Junior
Apelado: Paulo Sérgio da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34596)
LOCAÇÃO Impedida a entrada do locatário no
imóvel objeto de locação Troca de fechadura e
retenção de objetos de propriedade do locatário
Exercício arbitrário das próprias razoes -
Locador que, para reaver o imóvel, deve ajuizar
ação de despejo
Ato ilícito
Dano moral
caracterizado Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO GALATI JUNIOR (fls. 120/124) contra a r. sentença de fls. 113/116,
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dr.
Héber Mendes Batista, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos morais movida por PAULO SERGIO DA SILVA, para
condenar o apelante ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 a título de
danos morais.
Sustenta o apelante o inadimplemento do locatário.
Alega ter realizado um acordo verbal para encerramento da relação contratual,
tendo o apelado concordado em deixar alguns de seus moveis e objetos no
imóvel para minimizar o prejuízo do locador. Impugna o dano moral. Diz não
ter praticado ato ilícito e pontua inexistir dano. Diz que o locatário foi morar
com a filha em outro imóvel. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 137/145.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e
está isento do recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas, a ele nego provimento.
Consta dos autos que o apelante firmou com o
apelado contrato de locação do imóvel situado na Rua Monsenhor João
Laureano, 549 apto 03 na cidade de Ribeirão Preto, com vigência entre
24/03/2017 a 24/03/2018 (fls. 14/15).
Afirma o autor ter sido impedido de entrar no seu
imóvel, eis que o locador trocou a fechadura e ficou na posse de seus bens.
O requerido, por sua vez, relata o inadimplemento
do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis e a realização de acordo
verbal para rescisão contratual.
Incontroverso nos autos ter sido a fechadura do
imóvel trocada pelo locador, que, igualmente ficou com parte do mobiliário e
objetos do locatário.
Fatos não impugnado pelo apelante, que se funda
em acordo verbal para tal atitude.
Pois bem.
Tratando-se de contrato de locação escrito, como
forma de garantia e segurança, inclusive, às próprias partes contratantes, de
verem respeitado o que expressamente avençaram, há necessidade de que
todas as alterações sejam realizadas da mesma forma.
Neste sentido, voto da lavra do Desembargador
Claret de Almeida, proferido nos autos da apelação cível no 748.748-0/3 : “Em
matéria dessa natureza, conforme já decidido inclusive pelo extinto 2°
TACIVIL, "juridicamente é impensável, pois, que disposição escrita possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revogada, alterada ou modificada por avença verbal. A razão é simples: em
benefício de ambas as partes contratantes o que vale é o escrito e não o
verbal, porquanto se não for assim, qual a segurança que têm as partes a
respeito do que expressamente concordaram?" (cf. Ap. s/ Rev. 519.779-0/9 -
9a Câm. - Rel. Juiz FERRAZ DE ARRUDA)”.
Portanto, somente são válidas as alterações
realizadas da mesma forma que a originalmente contratada, qual seja, a
escrita.
E, nestas circunstâncias, deve, de fato, prevalecer o
contrato escrito e vigente entre as partes, eis que não houve pacto rescisório
por escrito e tampouco foi demonstrado o acordo verbal realizado entre as
partes, ônus que incumbia ao apelante.
Igualmente, o Boletim de Ocorrência realizado pelo
locatário e as testemunhas ouvidas em Juízo indicam que não houve acordo,
mas sim exercício arbitrário das próprias razoes, pelo locador, para reaver o
imóvel, ante o inadimplemento do locatário.
Logo, não há como se reconhecer a pretendida
rescisão amigável, com dação em pagamento de mobiliário, devendo
prevalecer o quanto pactuado.
A despeito das alegações do apelante, sua conduta
não se justifica, pois, estando o imóvel alugado, sua guarda e conservação
competia ao autor, ainda que estivesse em mora no pagamento dos aluguéis.
A Lei no 8.245/91 dispõe, no artigo 4o, que, “durante
o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o
imóvel alugado.”, sendo nulas de pleno direito as cláusulas que visem elidir os
objetivos da lei de locação (artigo 45). Seja qual for o fundamento do término
da locação, “a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo” (artigo 5°).
Assim, sendo o locatário impedido de entrar no
imóvel locado, e sem comprovação de que tal impedimento não foi arbitrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violou o direito à propriedade e segurança do apelado, sendo manifestamente
ilegal, agindo o apelante, não só com abuso de direito, mas no exercício
arbitrário das próprias razões, já que a troca da fechadura da porta indica que
pretendia impedir o acesso do apelado ao imóvel em razão dos atrasos no
cumprimento de suas obrigações.
Nesse contexto, entendo que houve dano moral,
passível de indenização, pois o direito não pode compactuar com a ilegalidade.
Resta assim analisar a extensão dos danos.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feita de modo prudente
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra
de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se
as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que
a deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido
de sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada
(...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)1”.
Considerados todos os elementos da lide, e não
tendo sido demonstradas maiores consequências para além do ato ilícito em
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
si, entendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante razoável para indenizar o apelado pelo ilícito cometido e
desestimular o apelante a praticar conduta semelhante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida
a sentença na integra, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, que
não devem ser majorados, por suficientes, considerados os elementos da lide.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23717
Apelação Cível no 1050990-22.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Antonio Galati Junior
Apelado: Paulo Sergio da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Declaro voto convergente com aquele proferido pelo ilustre Relator
Sá Moreira de Oliveira.
Acompanho na íntegra o voto proferido, fazendo tão somente uma
ressalva quanto ao fundamento para a ausência de majoração dos honorários
advocatícios recursais.
Afirmou o nobre relator que negava "provimento ao recurso,
mantida a sentença na integra, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, que
não devem ser majorados, por suficientes, considerados os elementos da lide".
Com razão, não há como majorar os honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Entretanto, acompanho entendimento segundo o qual "O que é
determinante para a fixação de honorários advocatícios pela sucumbência recursal é o
fato objetivo da derrota, o que significa que a parte vencida no recurso tem de suportar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a verba devida ao advogado do vencedor. Arcar com esse custo do processo é
responsabilidade processual objetiva do perdedor. Como diz Yussef Said Cahali, "quem
litiga, o faz a seu risco, expondo-se, pelo só fato de sucumbir, ao pagamento de
despesas". É nesse contexto que a regra do § 11 do art. 85 materializa o princípio da
sucumbência" (cfr. Honorários Advocatícios, Coordenadores Marcus Vinícius Furtado
Coêlho e Luiz Henrique Volpe Camargo, p. 862, Editora JusPodium, 2019).
Assim, deixo de majorar os honorários, mas porque entendo já
tenha atingido (melhor, ultrapassado) o teto máximo.
Ao meu ver, não havia razão para arbitramento dos honorários por
equidade, cabendo, na hipótese, a fixação em porcentagem. Nesse pensamento, os
honorários arbitrados pela r. Sentença, já ultrapassaram o limite máximo de 20% sobre
o valor da condenação. Nada a majorar.
Ana Lúcia Romanhole Martucci
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
126AEBC7
7
8
Declarações
de Votos
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
1270999C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050990-22.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.